Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-03.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004733-03.2015.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BV FINANCEIRA S/A CFI em face do acórdão de ID 14839947 que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo embargado integralizando o acórdão. A embargante alega que o acórdão embargado padece do vício de contradição em razão da consideração do valor da tabela FIPE para o cálculo do saldo remanescente. Tece considerações e prequestiona a matéria. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e prequestionar a matéria. Contudo, verifica-se que a questão do valor da tabela FIPE para o cálculo do saldo remanescente não foi tratada no acórdão embargado, restando evidente, de forma inequívoca, que a embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria julgada no acórdão que julgou as apelações das partes Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas e preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020 14:59:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador